Tribunal: TCU
Processo: 032.734/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 13914/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de concessão da pensão militar instituída por Manoel Tavares de Melo em favor de Cassandra Maria do Céu Tavares Biasuz; Jussyara Maria das Dores Tavares, Kaia Katarina Tavares de Melo, Maria Aparecida Tavares Fialho Bezerra, Maria Katia Tavares de Melo, Maria da Conceição Tavares Pinto, Maria do Socorro Tavares de Melo Barros e Yara Fernanda de Cassia Tavares Alves, emitido pelo Comando do Exército e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que, ao analisar o ato, a unidade instrutora constatou ter havido majoração de proventos para o grau hierárquico imediatamente superior, com base no art. 110 da Lei 6.880/1980, em virtude de invalidez posterior à reforma do instituidor; considerando que a vantagem questionada somente é devida para militares que se encontrem na ativa ou na reserva remunerada; considerando que o procedimento adotado está em desacordo com a orientação contida no Acórdão 2225/2019-TCU-Plenário (relator: Ministro Benjamin Zymler), decisão paradigmática na qual se concluiu pela ausência de previsão legal para extensão da vantagem estabelecida no art. 110 da Lei 6.880/1980 a militares já reformados, bem como para o acréscimo de dois postos no cálculo dos proventos; considerando que essa orientação é respaldada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a exemplo das decisões proferidas nos Recursos Especiais 1.784.347/RS e 1.340.075/CE e no Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Especial 966.142/RJ; considerando que existe presunção de boa-fé das interessadas, de modo que se aplica o Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do Tribunal; considerando que o ato em exame deu entrada no TCU há menos de cinco anos, em 09/08/2022, não se operando o prazo decadencial da Lei 9.784/1999; considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando, por fim, que os pareceres da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal e do Ministério Público junto ao Tribunal foram convergentes pela ilegalidade do ato. ACORDAM os ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, 261 e 262 do Regimento Interno, e no Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU, em: a) considerar ilegal e negar registro ao ato de concessão da pensão militar instituída por Manoel Tavares de Melo em favor de Cassandra Maria do Céu Tavares Biasuz, Jussyara Maria das Dores Tavares, Kaia Katarina Tavares de Melo, Maria Aparecida Tavares Fialho Bezerra, Maria Katia Tavares de Melo, Maria da Conceição Tavares Pinto, Maria do Socorro Tavares de Melo Barros e Yara Fernanda de Cassia Tavares Alves; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelas beneficiárias até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; c) expedir os comandos especificados no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 032.734/2023-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Cassandra Maria do Céu Tavares Biasuz (XXX.539.502-XX); Jussyara Maria das Dores Tavares (XXX.681.324-XX); Kaia Katarina Tavares de Melo (XXX.665.104-XX); Maria Aparecida Tavares Fialho Bezerra (XXX.522.352-XX); Maria Katia Tavares de Melo (XXX.343.904-XX); Maria da Conceição Tavares Pinto (XXX.512.904-XX); Maria do Socorro Tavares de Melo Barros (XXX.183.704-XX); Yara Fernanda de Cassia Tavares Alves (XXX.464.704-XX). 1.2. Unidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Comando do Exército que: 1.7.1 no prazo de 15 dias, a contar da notificação desta decisão: 1.7.1.1. promova o recálculo do valor atualmente pago a título de pensão militar com base no grau hierárquico incorreto, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 1.7.1.2. comunique esta deliberação às interessadas e as alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não as eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.2. no prazo de 30 dias, a contar da notificação desta decisão: 1.7.2.1. comprove ao TCU a comunicação às interessadas; 1.7.2.2. emita novo ato de concessão, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal.